Tribunal: TJES
Processo: 0014881-59.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Serviços Hospitalares; Assistência Judiciária Gratuita; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014881-59.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
APELADO: CRISTINA MARCIA DE JESUS MANHAES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0014881-59.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
APELADO: CRISTINA MARCIA DE JESUS MANHAES
Advogado do(a) APELANTE: KLAUSS COUTINHO BARROS - ES5204-A
Advogado do(a) APELADO: NATANAEL REZENDE BATISTA - ES16520

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação cível interposta pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
, contra sentença (ID 2294236 – fls. 37 e seguintes) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que em sede de
AÇÃO
CONDENATÓRIA
, ajuizada por
CRISTINA MÁRCIA DE JESUS MANHÃES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do cancelamento repentino de cirurgia previamente agendada.

Em suas razões recursais (ID 2294236 – fls. 77 e seguintes), a apelante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
alega que:
(i)
não houve falha na prestação do serviço, por tratar-se de hospital “porta-aberta”, o que faz com que não possa reservar leitos de internação;
(ii)
o dano foi causado por culpa exclusiva da SAMP, que ao emitir a guia de internação não informou a apelada que não seria possível a reserva de vagas;
(iii)
o cancelamento de cirurgia não gera dano moral;
(iv)
deve ser reduzido o valor da condenação, por tratar-se de procedimento eletivo sem urgência.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (ID 2294236 – fl. 99), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/10/2022 às 15:28:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44327013102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após detida análise dos autos e das pretensões recursais, ACOMPANHO o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
, contra sentença (ID 2294236 – fls. 37 e seguintes) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que em sede de
AÇÃO
CONDENATÓRIA
, ajuizada por
CRISTINA MÁRCIA DE JESUS MANHÃES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do cancelamento repentino de cirurgia previamente agendada.

Em suas razões recursais (ID 2294236 – fls. 77 e seguintes), a apelante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
alega que:
(i)
não houve falha na prestação do serviço, por tratar-se de hospital “porta-aberta”, o que faz com que não possa reservar leitos de internação;
(ii)
o dano foi causado por culpa exclusiva da SAMP, que ao emitir a guia de internação não informou a apelada que não seria possível a reserva de vagas;
(iii)
o cancelamento de cirurgia não gera dano moral;
(iv)
deve ser reduzido o valor da condenação, por tratar-se de procedimento eletivo sem urgência.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (ID 2294236 – fl. 99), não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a apelada necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico, tendo recebido encaminhamento do plano de saúde para que o realizasse no hospital apelante,
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE.

Ato contínuo, apesar de ter sido realizado o devido agendamento por parte do plano de saúde (fl. 27 do processo originário), no dia em que seria executado o procedimento, a apelante o cancelou, sob a alegação de que não havia reserva da referida vaga.

Ocorre que, a apelada se submeteu a todos os requisitos necessários para prática de procedimento cirúrgico, tendo ficado em jejum, tomado a correspondente medicação e comparecido ao hospital.

Foi nesse contexto que a recorrida ajuizou a presente ação, para cobrar indenização do hospital que seria responsável pela internação, alegando que teria sofrido diversos prejuízos em virtude de tal infortúnio, de esfera moral e material.

Assim, entendo que não merece provimento o apelo da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
, por haver prova concreta da responsabilidade dos apelantes pelos danos morais sofridos pela apelada, conforme fundamentos que passo a externar.

Primeiramente, não há dúvidas de que o presente caso se enquadra em relação consumerista, notadamente quando o hospital presta serviço, ao atender a população, tanto via Sistema Único de Saúde (SUS), quanto via operadoras de plano de saúde, como é o caso dos autos, considerando que a apelada é segurada da SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA.

Sendo assim, tem-se que o caso dos autos se amolda à responsabilidade civil objetiva, o que afasta a necessidade de análise do elemento da culpa para configuração da obrigação de indenizar por eventuais danos.

Nesse sentido, vejamos o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, que resume o tratamento jurídico despendido às prestadoras de serviços médicos, em caso de responsabilidade civil:

[...] 4. “A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i)
as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)
; (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (
iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)”. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

Como se depreende, quando o dano advier de obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar, como é o caso do serviço de internação e disponibilização de leito para realização de cirurgia, tem-se que a responsabilidade objetiva decorre de falha no serviço prestado pelo fornecedor.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, fica evidente que a
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
pode ser condenada a indenizar a paciente, uma vez verificado que houve defeito na prestação do serviço, apto a gerar o dano que se pretende reparar.

Outro não é o entendimento adotado pelos Tribunais de Justiça Estaduais, ao abordarem a responsabilidade civil de instituição prestadora de serviços hospitalares:

[...]
a responsabilidade do Hospital, prestador do serviço, é objetiva, quando envolver – serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação)
, as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) [...] (TJRJ; APL 0043482-84.2019.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta
Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 30/09/2022; Pág. 743
)
.

[...]
A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente
(internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)".(agint no aresp 1375970/SP, Rel. Ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 10/06/2019, dje 14/06/2019) [...] (TJCE; AC 0135825-56.2009.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; Julg. 27/07/2022; DJCE 10/08/2022; Pág. 186).

Por conseguinte, não há dúvidas de que o serviço prestado pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
, consistente na disponibilização de leito, em decorrência de agendamento de procedimento cirúrgico no estabelecimento, não foi adequadamente prestado.

Ora, a parte apelada comprovou, através da Guia de Solicitação de Internação acostada aos autos (fls. 26/27), que houve devido agendamento de procedimento cirúrgico para a data de 20/11/2013.

Nesse mesmo sentido, reputo relevante destacar trecho esclarecedor do depoimento pessoal da parte requerida (fl. 93):

[...]
Que a PRO MATRE realiza atendimentos pelo SUS, particular e de planos de saúde; Que a PRO MATRE atende os beneficiários do plano de saúde da SAMP; Que o atendimento sem ser de urgência e para internação e procedimento cirúrgico dos beneficiários do plano de saúde SAMP, o paciente para ser atendido na PRO MATRE, deve comparecer com a solicitação, semelhante à que consta a folha 27
; Que assim que o paciente chega para cirurgia na PRO MATRE, é verificado se existe apartamento disponível, visto que são disponíveis apenas oito apartamentos para todos os planos de saúde e particular; Que não havendo o apartamento disponível é oferecido para o paciente leito do SUS; Que se o paciente aceitar poderá realizar o procedimento e não será nem cobrado da SAMP;
Que no caso da autora o depoente acredita que esta chegou para internação e não havia vaga em apartamento
; [...] Que os planos de saúde e nem a SAMP entram em contato para agendar procedimento cirúrgico; Que o médico é quem avisa o anestesista quando vai haver cirurgia; Que a SAMP não entra em contato com a PRO MATRE, comunicando que vai haver procedimento cirúrgico para reserva de apartamento;
Que o depoente não sabe dizer como é feita a comunicação de procedimentos cirúrgicos ao anestesista
; Que não há limite para o número de procedimentos a serem realizados na PRO MATRE pelos pacientes de planos de saúde; Que todos os procedimentos dentro das áreas de ginecologia são realizados na PRO MATRE [...]

Como se observa, está devidamente comprovado que a paciente compareceu para internação e realização de procedimento cirúrgico no hospital apelante, tendo se submetido aos procedimentos necessários para tanto, sendo comunicada apenas de última hora de que não seria possível realizar o que fora agendado, por não haver disponibilidade de leito.

Isto posto, reputo que o complexo hospitalar apelante falhou na prestação de seu serviço, ao se comprometer a disponibilizar leito para realização de cirurgia, tendo apenas de última hora informado que não poderia cumprir a referida obrigação.

Neste ponto, cabe ressaltar, como já abordado pela julgadora sentenciante, que um procedimento cirúrgico pré agendado gera expectativa no paciente, que inclusive se submete a preparativos prévios, não sendo o cancelamento abrupto do procedimento um mero aborrecimento.

Isso em especial porque, na hipótese, a paciente já se encontrava no hospital, tendo realizado até mesmo os exames pré-operatórios, o que evidencia o dano sofrido por quem se viu frustrada e em situação de vulnerabilidade, agravada pela própria condição de saúde.

Dessa forma, não parece razoável afastar a responsabilidade da apelante, considerando que existe guia de internação do plano de saúde, com detalhes do dia, horário, local e forma de preparo para realização da cirurgia, bem como comunicação da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
de sua obrigação de disponibilização de leito
.

Acerca do dano moral em decorrência de cancelamento de cirurgia de última hora, vejamos relevantes entendimentos jurisprudenciais:

[...] 7. Dano moral. Em regra, o descumprimento contratual não gera, isoladamente, o dever de indenizar.
No caso específico dos autos, no entanto, considerando o quadro clínico da parte autora e que a conduta ilícita perpetrada pela parte ré impôs o inadvertido cancelamento de cirurgia à qual seria submetida em menos de 24 horas, resulta em inequívoco impacto no estado emocional do paciente, aumentando sua angústia e aflição, ensejando a reparação por danos morais.
8. Ausentes razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. [...] (JECPR; RInomCv 0004763-72.2019.8.16.0029; Colombo; Segunda Turma
Recursal; Rel. Juiz Irineu Stein Júnior; Julg. 16/09/2022; DJPR 17/09/2022).

[...] Ação de Obrigação de Fazer. Pleito ajuizado contra hospital e operadora de plano de saúde.
Alegação de cancelamento indevido de cirurgia
. Sentença de procedência em relação ao hospital e de improcedência em relação à operadora do plano de saúde. Inconformismo do hospital. Alegação de que não possui relação jurídica com a autora, tampouco pode ser responsabilizado pela não realização da cirurgia da autora. Descabimento.
Hipótese na qual o réu, às vésperas do procedimento, cancelou a cirurgia que havia sido previamente agendada e regularmente autorizada pela Operadora do Plano de Saúde. Abusividade configurada. Danos morais devidos e fixados em patamar razoável.
Necessidade, contudo, de redução da verba honorária. (TJSP; AC 1099795- 31.2015.8.26.0100; Ac. 15196390; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 18/11/2021; DJESP 23/11/2021; Pág. 1721)

Como se extrai, evidenciada a falha na prestação do serviço hospitalar, uma vez que a paciente foi encaminhada ao hospital com os documentos necessários para realizar o procedimento e este foi cancelado de última hora, tem-se por configurada a ocorrência de danos morais.

Ato seguinte, entendo por adequado o importe estabelecido pelo juízo de origem, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por tratar-se de valor razoável, em atenção a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Senão, vejamos
como a jurisprudência pátria tem fixado o
quantum
indenizatório em hipótese como as quais
:

[...]
Autores que alegam a ocorrência de danos morais, em razão do cancelamento indevido de procedimento médico que seria realizado no primeiro demandante
.
Sentença vergastada que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a clínica ré a pagar R$ 18.000,00 aos autores, a título de verba compensatória de danos morais, sendo R$ 12.000,00, para o primeiro autor (paciente), e R$ 6.000,00, para a segunda demandante (esposa e acompanhante do primeiro autor)
[...
]

Valor fixado em sentença (R$ 18.000,00) que não se mostra abusivo ou irrazoável, devendo, portanto, ser mantido por este órgão fracionário.

[...]
(TJRJ; APL 0006278-79.2014.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rela Desa Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio; DORJ 11/12/2020; Pág. 872)

Diante de tal entendimento,
reputo inviável atenda
r
às pretensões da apelante, devendo ser mantido incólume o édito sentencial originário.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Ante o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais, previstos no artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, em 2% (dois por cento), restando em percentual total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – UNIDADE PRO-MATRE
e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/10/2022 às 15:28:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44327113102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

D
IREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
O HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O caso dos autos se amolda à responsabilidade civil objetiva, o que afasta a necessidade de análise do elemento da culpa para configuração da obrigação de indenizar.

2.
Quando o dano advier de obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar, como é o caso do serviço de internação e disponibilização de leito para cirurgia, tem-se que a responsabilidade decorre de falha na prestação do serviço.

3.
Evidenciada a falha na prestação do serviço hospitalar, uma vez que a paciente foi encaminhada ao hospital com os documentos necessários para realizar o procedimento devidamente agendado e este foi cancelado de última hora, tem-se por configurada a ocorrência de danos morais.

4
. Se afigura adequado o importe estabelecido pelo juízo de origem, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por tratar-se de valor razoável, em atenção a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

5
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.